Tribunal: STF
Processo: RE 570313
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-11-18
Data de publicação: 2008-11-18

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO
   EM AGRAVO REGIMENTAL. CADERNETA DE POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA.
   CONTROVÉRSIA SOBRE A DATA DE ANIVERSÁRIO DA CONTA:
   IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS (SÚMULA 454
   DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
   PROVIMENTO. Imposição de multa de 5% do valor corrigido da causa.
   Aplicação do art. 557, § 2º, c/c arts. 14, inc. II e III, e 17,
   inc. VII, do Código de Processo Civil.